Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
A controvérsia recursal indica a participação da PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL como terceiro interessado. À Procuradoria para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora